Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700365-55.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOTREQ S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE AGIR AFASTADAS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (EC 87/15). 1. “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” - RE 1.287.019 (Tema 1.093). 2. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não alcança as demandas judiciais em curso, o que é o caso dos autos. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 14, §4o, da Lei 12.016/2009 e enunciado 213 da Súmula do STJ, defendendo que o Mandado de Segurança constituiu via inadequada para requerer a restituição ou compensação de valores recolhidos a título de DIFAL-ICMS nos últimos 5 (cinco) anos. Acrescenta que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e enunciados 269 e 271, ambos da Súmula do STF, repisando os argumentos expendidos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 14, §4o, da Lei 12.016/2009. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, no tocante ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023